Tribunal: TJDFT
Processo: 0745830-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS VALORES. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões não tem lugar nesta sede, porquanto a peça é destinada tão somente a combater as alegações recursais, razão pela qual não merece ser conhecido, devendo ser direcionado ao Juízo a quo.
2. Inviável analisar o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à agravante, uma vez que o benefício não foi deferido no presente recurso, tampouco nesta instância recursal. A pretensão de desconstituição da gratuidade de justiça concedida à executada deve ser intentada perante o Juízo que a deferiu, sob pena de configuração de supressão de instância.
3. A exceção de pré-executividade é instrumento processual destinado a apontar vícios processuais que possam levar ao reconhecimento da nulidade ou invalidade do título exequendo, tais como matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória.
4. As alegações de descumprimento de cláusulas do acordo executado, bem como os fundamentos que levaram à renegociação de dívidas comuns por parte da executada, com a consequente pretensão de obter a compensação pelo pagamento de débitos, são temas que não podem ser enfrentados no estreito campo cognitivo da exceção de pré-executividade.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.